Tribunal: STF
Processo: ARE 1400744
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente nos autos do REsp 1.968.134/MT, mediante acórdão (eDOC 85, p. 1-9) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE. ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. 



    1. As nulidades suscitadas pelo agravante em embargos de declaração nesta Corte, não enfrentadas na instância de origem, por constituírem inovação recursal, não podem ser apreciadas nesta via.



    2. ‘A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que o termo ‘sentença’ contido no art. 115 do Código Penal se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal, não se operando a redução do prazo prescricional quando o édito repressivo é confirmado em sede de apelação ou de recurso de natureza extraordinária’ (HC n. 503.356/SP, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 23/8/2019).



    3. ‘Esta Corte possui entendimento no sentido de que a atenuante de senilidade só será aplicada ao agente que contar com 70 anos na data da sentença condenatória, e, não, na data da confirmação em grau de recurso’ (AgRg no AREsp n. 1380448/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 21/5/2019).



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 85, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 94, p. 1-5; eDOC 103, p. 1-3). 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LVII, LXXVIII e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 113, p. 9), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, com relação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, no tocante ao art. 5º, LVII e LXXVIII, da Lei Maior, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo.” (eDOC 113, p. 9) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 117, p. 1-16).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 4.025/MT (certidão; eDOC 128, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 132, p. 1-16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que, ao julgar o HC 216.968/MT (de minha relatoria, DJe 23.9.2022), impetrado em favor do ora recorrente, proferi decisão, da qual destaco:



    “I – Atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP)



    As razões comportam acolhimento em partes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a incidência da atenuante e do prazo prescricional previsto no art. 65, I, do CP, aplica-se na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório.



    No caso em questão, a sentença proferida pelo juízo de origem quanto ao delito de lavagem de capitais teria sido absolutória. Entretanto, a condenação ocorreu em sede de apelação criminal, constituindo, assim, marco para o reconhecimento da atenuante da senilidade e, consequentemente, a redução do prazo prescricional. 



    Já em relação ao crime de corrupção ativa, o mesmo raciocínio não se aplica, na medida em que a condenação ocorreu em primeira instância e o TJMT apenas majorou a sanção penal anteriormente fixada. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    ‘Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214). Pretendida incidência do disposto nos arts. 65, I, e 115 do Código Penal ao réu com mais de 70 anos de idade na data da publicação do acórdão que afastou, em sede de revisão criminal, o cúmulo material de infrações, readequando a pena imposta ao sentenciado. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência da atenuante e do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Recurso não provido. 1. A decisão recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte de que “a causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que se refere o art. 115 do Código Penal (…) não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação” (HC nº 96.968/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 5/2/10). 2. O acórdão proferido em sede revisional, e que, por força de modificação legislativa superveniente, passou a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes sexuais, mesmo quando praticado contra vítimas distintas, não anulou a sentença condenatória primeva; ao revés, preservou o juízo condenatório, bem como a dosimetria empreendida, apenas retificando a pena final imposta ao sentenciado, por força de cúmulo material (diante da prática de diversos crimes de atentado violento ao pudor contra vítimas distintas), de modo a não se poder aplicar ao caso a minorante decorrente da senilidade (CP, art. 65, I) ou o cômputo prescricional mitigado (CP, art. 115). 3. Recurso não provido’. (RHC 119.829, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 3.9.2014) (grifei)



    Assim, reconheço a atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, apenas em relação ao delito de lavagem de capitais. 



    II – Prescrição retroativa. 



    Conforme relatado, o impetrante postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, mediante o reconhecimento da atenuante da senilidade, tendo em vista o decurso do prazo, para tanto, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação do acórdão condenatório. 



     A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que prescrição retroativa, fundada na pena aplicada na decisão condenatória, não foi integralmente extinta pela Lei nº 12.234/10. 



    Não obstante o intuito do legislador de excluir a prescrição retroativa da lei penal, essa intenção não se converteu em realidade normativa, haja vista que seu art. 2º, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, determinou que:



    ‘a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa’.



    Desse modo, a norma foi específica em definir que a aludida prescrição não mais subsistiria apenas entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia ou da queixa.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    ‘Habeas corpus. Penal. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Abolição, apenas parcial, dessa modalidade de prescrição. Exame da proporcionalidade em sentido amplo. Submissão da alteração legislativa aos testes da idoneidade (adequação), da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Constitucionalidade reconhecida. Liberdade de conformação do legislador. Inexistência de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem denegada.



    1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.



    2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).



    3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade.



    4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10.



    5. Ordem de habeas corpus denegada’. (HC 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2015)



    Com base na lógica acima e, após detida análise dos autos, verifico a necessidade de se declarar a prescrição da pretensão punitiva ao delito descrito no art. art. 1º, V e VII, § 1º, I, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais).



    Explico.



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 10.6.2006, ao passo que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, última causa interruptiva do lapso prescricional (HC 176.473/AM, Rel. Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 27.4.2020), somente foi publicado em 26.7.2019.



    Muito embora os embargos de declaração tenham sido acolhidos para reduzir a pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o marco para contagem da prescrição permanece aquele da apelação criminal.



    Seguindo esse raciocínio, o delito prescreveria em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Contudo, como ao tempo da condenação, proferida por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, o réu possuía mais de 70 anos de idade, o prazo deverá ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do CP. 



    Assim, entre o recebimento da denúncia e a condenação do acusado passaram-se aproximadamente 8 anos (2006 a 2014), tempo suficiente para a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.



    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer o acórdão proferido nos embargos de declaração n. 2006.36.00.007573-6/MT (eDOC 8, p. 7), reconhecendo a atenuante da senilidade somente em relação delito de lavagem de dinheiro e, também em relação a esse crime específico, declarar a prescrição da pretensão punitiva.



    Ressalte-se que referida decisão transitou em julgado no dia 1º.10.2022 (portal eletrônico do STF) e teve por objeto acórdão também proferido no citado REsp 1.968.134/MT.



    Assim o presente ARE, no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro, encontra-se prejudicado, diante da perda superveniente de seu objeto.



    No que se refere às demais impugnações contidas neste ARE, de imediato, afirmo que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Presidência do STJ (eDOC 113, p. 1-9), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.487.161 AgR/MS, por mim relatado, DJe 18.7.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso concreto, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros. 



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco, da manifestação do MPF (eDOC 132, p.1-16):



    “(...)



    21. Como se vê, no julgamento do HC nº 216.968/MT foi declarada a prescrição do crime de lavagem de dinheiro, não havendo mais o que examinar em relação a esse delito. Na mesma decisão o eminente Relator afastou a aplicação da atenuante de senilidade ao crime de corrupção. Assim, foi restabelecida a pena de 15 anos de reclusão imposta pelo acórdão que julgou a apelação.



    22. Subsiste, portanto, o interesse do recorrente na análise da prescrição do crime de corrupção. De acordo com os autos, a denúncia foi recebida no dia 10 de junho de 2006 (fls. 1142), a sentença condenatória foi proferida em 22 de junho de 2014 (fls. 5405) e o acórdão condenatório em 9 de julho de 2019 (fls. 3970). São esses os marcos interruptivos a serem considerados.



    23. Nos termos do art. 109, I, do Código Penal, a pena de 15 anos prescreve em 20 anos, lapso esse não decorrido entre os marcos acima identificados, o que impede o acolhimento da pretensão de que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente pelo crime de corrupção.



    24. Por fim, e apenas para registro, é necessário assinalar que, mesmo que a questão suscitada não tivesse sido decidida no julgamento do HC nº 216.968, o agravo não teria como ser provido tendo em vista que, tal como afirmado na decisão agravada (que não admitiu o recurso extraordinário, fls. 5005/5013), o tema suscitado não tem natureza constitucional. A Constituição não trata da atenuante de senilidade muito menos da prescrição da pretensão punitiva, sendo certo que, para analisar a pretensão recursal, teria essa Suprema Corte que examinar a legislação penal relativa a prescrição, mais especificamente o art. 115 do Código Penal.” (eDOC 132, p. 12-13) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente ARE, no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente